Tribunal: TJDFT
Processo: 0747015-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747015-12.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR VICENTE SILVA LOBO APELADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO deduzido pelo ARTUR VICENTE SILVA LOBO. O Requerente sustenta que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Afirma que “existiu a cobrança ilegal de juros capitalizados diariamente” e houve a “cobrança de encargos contratuais indevidos”. Acrescenta que a execução dos valores apresentados pode lhe causar efeitos nefastos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Os embargos à ação monitória foram rejeitados pela sentença, in verbis: “ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos à monitória. Por conseguinte, constitui-se, de pleno direito, o título que ampara a inicial em título executivo judicial (art. 701, § 2o, do CPC), no valor de R$ 269.235,66 (duzentos e sessenta e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária segundo índices esposados pelo TJDFT e juros de 1% ao mês, ambos a contar da última atualização (id 215900958). Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (...) “ARTUR VICENTE SILVA LOBO opôs embargos de declaração (ID 243035815) à sentença prolatada sob ID 242545155, requerendo, em síntese, seja sanada a contradição apontada para garantir os direitos do réu conforme despacho sendo o deferimento da AJG ratificada em sentença. É o relatório, passo a decidir. Conheço dos presentes embargos de declaração, eis que opostos no prazo prescrito no art.1023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, com a concessão da gratuita da justiça a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme expressamente preceitua o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. No caso, o benefício foi concedido em decisão de saneamento e organização do processo em ID 230195488. Posto Isso, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolho-o para afastar a manifesta omissão existente, declarando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais para a parte ré, ora embargante, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça – o que passa a integrar o dispositivo da sentença. Por tais fundamentos, acolho os aclaratórios de ID 243035815. No mais, a sentença prolatada ao 242545155 se mantem incólume. Publique-se, registre-se e intimem-se.” A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator